Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA GERADO POR TERCEIROS E DISPONIBILIZADO EM PLATAFORMA DA INTERNET (YOUTUBE). RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 19 DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o autor requerido e obtido o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem, está ausente o interesse recursal em propugnar novo deferimento perante esta instância recursal, porque “Os benefícios da assistência judiciária [quando deferidos] compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias” (art. 9o, Lei no 1.060/1950).
2. É exigência constitucional (art. 93, IX, CF) e legal (art. 489, CPC) a fundamentação das decisões judiciais. Tais disposições exigem que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, o que não significa que ela precisará ser correta ou, ainda, realizar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas (Tema no 339 - AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, DJe 12-08-2010), bastando que sejam analisadas e devidamente enfrentadas todas as questões capazes de, em tese, infirmar as conclusões adotadas (EDcl no MS n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi - desembargadora Convocada TRF 3a Região-, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016). Desse modo, é indevido o argumento de que a sentença é nula por conta da ausência de menção expressa à súmula persuasiva do STJ apontada pelo autor (art. 489, § 1o, VI, CPC), porquanto seja suficiente para sustentar suas conclusões a motivação lançada pelo Juiz para o deslinde do litígio.
3. A observância estrita do conteúdo do Marco Civil da internet (arts. 18 e 19 da Lei no 12.965/2014) afasta a responsabilização da ré provedora de aplicações na internet que, ciente de decisão judicial específica acerca da existência de conteúdo gerado por terceiros capaz de violar a dignidade e a honra, adota todas as providências necessárias para tornar indisponíveis os vídeos e imagens que transgrediam a esfera de honorabilidade do autor. Em outras palavras, é subjetiva a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, porque depende da confirmação de que o provedor deixou de promover a indisponibilização do conteúdo gerado por terceiros (arts. 19 e 21, Lei no 12.965/2014), o que, todavia, não ocorreu nestes autos.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.